Tribunal: TJSP
Processo: 0013988-39.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. Recuperando com três condenações por crimes de tráfico de entorpecentes. Aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) para previsão de progressão de regime em relação a todos os delitos. Pretensão à redução para 40% (quarenta por cento) no tocante à primeira condenação sob alegação de primariedade. Impossibilidade. Progressão de regime

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. Recuperando com três condenações por crimes de tráfico de entorpecentes. Aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) para previsão de progressão de regime em relação a todos os delitos. Pretensão à redução para 40% (quarenta por cento) no tocante à primeira condenação sob alegação de primariedade. Impossibilidade. Progressão de regime que exige o cumprimento de lapso temporal equivalente a 3/5 (60%) das penas, por expressa previsão legal (artigo 112, VII, da Lei no 7.210/1984 – Lei de Execuções Penais – , com alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019). Lapso que deve ser considerado em relação à totalidade das reprimendas, considerando-se a reincidência como condição pessoal do executado. AGRAVO NÃO PROVIDO.